Tribunal: TJDFT
Processo: 0786248-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito processual civil, civil e do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito - Débito automático em conta corrente - Resolução CMN 4790/20 - Revogação de autorização de débito - Notificação comprovada. Débitos suspensos por 8 meses e posteriormente retomados. Litigância de má-fé não configurada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença de procedência dos pedidos para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente da autora e determinar a devolução, na forma simples, do valor debitado de R$ 2.619,05 (ID 70186350). Em suas razões recursais (ID 70186353), o recorrente repisa a alegação de litigância de má-fé da autora, sob argumento de que “falta com a verdade integral dos fatos”. Alega que “a Recorrida contraiu vários empréstimos, recebeu os recursos, gastou-os e agora tenta alterar obrigação livremente pactuada”. Afirma que o cancelamento da autorização do débito só pode ocorrer em caso de não reconhecimento da autorização, o que não seria o caso da autora. 1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id 70186367).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve litigância de má-fé da autora; (ii) a legitimidade ou não dos descontos realizados na conta corrente da autora em razão de dívida oriunda de fatura do cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Trata-se a hipótese de débito indevido na conta da autora, ora recorrida, para pagamento de dívida oriunda de dívida de cartão de crédito.
5. A autora solicitou a interrupção dos débitos dos contratos com o banco réu em 23.1.2024 (ID 70186323), nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790 do Banco Central, todavia, apesar do pedido, a instituição financeira, em agosto/2024, realizou o débito de R$ 2.619,05 na conta corrente da autora, sob a rubrica de “DEB NEGOCIAÇÃO BRBCARD”. Após reclamação da correntista, o banco réu informou se tratar de nova política de débitos implementada para cartões em atraso, com limite de 30% dos rendimentos do titular e que estão previstos em contrato (ID 70186324).
7. A autorização de débito de empréstimos em conta corrente ou conta salário pode ser cancelada ou revogada pelo usuário a qualquer momento, conforme entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.185. A autorização constitui prerrogativa contratual, com regulamentação especial estabelecida na Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Embora o banco não tenha juntado os contratos e suas cláusulas gerais (usualmente mencionados como arquivados em cartório para eventual consulta), os instrumentos contratuais em questão preveem a possibilidade da retirada, cancelamento ou revogação dos descontos em conta, como propositalmente menciona o banco Recorrente ao reconhecer a existência de cláusula compensatória na Cédula Bancária com a previsão da elevação dos juros - indicativo de reciprocidade (C/R), admitida a existência da cláusula prevendo a possibilidade da revogação da autorização dos descontos com a consequente alteração adicional do custo efetivo do empréstimo já ajustado previamente nos contratos (CET).
8. No caso, o recorrente ignorou não só a vontade da correntista manifestada por meio de notificação extrajudicial, mas igualmente desconsiderou a obrigação pactuada quanto a prerrogativa da modificação quanto a forma do pagamento por descontos em conta. Cabia, pois, ao recorrente acatar e comunicar ao correntista sobre o pedido de cancelamento (artigo 8o da Resolução BACEN no 4.790/2020), ressalvado o direito de adequação da taxa de juros no caso de existência de cláusula de redução (artigo 14, inciso I e II, da Resolução BACEN no 4.790/2020).
9. No caso, ainda que o recorrente alegue que forma de pagamento prevista contratualmente constitui elemento essencial ao negócio jurídico, ela não possui caráter irretratável. Assim, o recorrente deve cessar com o débito automático, conforme prevê claramente a legislação financeira emanada pelo CMN.
10. Além disso, considerando que o banco recorrente não juntou os termos contratuais, resta prejudicada eventual análise quanto à possibilidade de que a instituição financeira promova a revisão dos juros e taxas aplicadas ao contrato em comento. Embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento.
11. Assim, escorreita a sentença que determinou a devolução do valor descontado da conta da autora após a solicitação de cancelamento de autorização de débito.
12. Por fim, a simples interposição de ação para exigir o cumprimento de cláusulas contratuais e a prestação do serviço não configura má-fé processual, não havendo qualquer elemento que justifique a condenação nos termos do artigo 80 do CPC.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15% do valor da condenação.
__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1962310, 0705515-15.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.